Tribunal: TJPA
Processo: 0815269-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815269-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ED JESUS SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. INSUFICIÊNCIA DA MERA DIGITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MORA. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ED JESUS SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e EDNELSON DE JESUS SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0814780-87.2024.8.14.0006), ajuizada pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A., perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

2.

A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

3.

Os agravantes sustentam a nulidade da cédula de crédito bancário por ausência de certificação digital válida, a necessidade de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica e o perigo de dano irreparável decorrente da apreensão do veículo essencial às suas atividades.

4.

O pedido liminar foi deferido em sede recursal, suspendendo a ordem de busca e apreensão até julgamento definitivo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da cédula de crédito bancário eletrônica sem certificação digital reconhecida pela ICP-Brasil como instrumento apto a embasar a busca e apreensão; e (ii) a necessidade de comprovação da constituição em mora para a execução da garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A Lei nº 10.931/2004 prevê a possibilidade de emissão da cédula de crédito bancário em meio eletrônico (art. 27-A), desde que observados os requisitos legais de autenticidade e segurança.

7.

A Lei nº 11.419/2006 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 exigem que documentos eletrônicos tenham certificação digital emitida por entidade credenciada na ICP-Brasil para terem validade jurídica equiparada a documentos físicos.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera digitalização de assinatura não equivale a assinatura eletrônica certificada, sendo imprescindível a certificação digital para garantir a integridade e autenticidade do documento.

9.

Nos contratos de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor é requisito para a busca e apreensão do bem alienado, conforme o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, devendo ser demonstrada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato.

10.

No caso concreto, a ausência de certificação digital válida compromete a validade do contrato eletrônico como prova do vínculo contratual e da inadimplência do devedor, inviabilizando a execução imediata da garantia fiduciária.

11.

Diante da fragilidade da prova documental apresentada pelo banco agravado, impõe-se a suspensão da medida liminar de busca e apreensão até a devida comprovação da autenticidade da assinatura na cédula de crédito bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário eletrônica sem certificação digital emitida por autoridade credenciada na ICP-Brasil não possui validade jurídica suficiente para embasar a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

2.

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para a execução da garantia fiduciária e deve ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato.

3.

A mera digitalização de assinatura não equivale a assinatura eletrônica certificada, sendo imprescindível a certificação digital válida para garantir a autenticidade e integridade do contrato eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 27-A; Lei nº 11.419/2006, art. 11; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 1º, § 2º, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2235527/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/02/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ED JESUS SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e EDNELSON DE JESUS SILVA
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0814780-87.2024.8.14.0006), ajuizada pelo
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69

.

Em suas razões recursais
, os agravantes sustentam, em s
í
ntese:

(i) a nulidade da cédula de crédito bancário apresentada pelo agravado, sob o argumento de que o documento não possui certificação digital válida e teria sido apenas digitalizado, sem a segurança exigida pelos protocolos eletrônicos reconhecidos;

(ii) a necessidade de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica, conforme requisitos estabelecidos pelo STJ e legislação específica, alegando que o contrato digitalizado não atende às normas da ICP-Brasil;

(iii) o perigo de dano irreparável, uma vez que o veículo apreendido é essencial para o trabalho dos agravantes, o que justifica a concessão do efeito suspensivo ao recurso
.

O pedido liminar foi deferido por meio de decisão interlocutória, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso
.

Em contrarrazões
, o Banco Hyundai Capital Brasil S.A. rebate os argumentos dos agravantes, defendendo a validade do contrato eletrônico, a configuração da mora e a legitimidade da decisão de primeiro grau. Aduz, ainda, que os documentos juntados comprovam o inadimplemento e que a assinatura eletrônica utilizada possui respaldo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A concessão da justiça gratuita está disciplinada pelo art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O art. 99, § 3º, do CPC, por sua vez, determina que a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural presume-se verdadeira, salvo se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso dos autos, não há nos autos prova concreta da capacidade financeira dos agravantes capaz de afastar a presunção de veracidade de sua alegação de hipossuficiência. O banco agravado, ao impugnar o benefício, limitou-se a alegar genericamente que os recorrentes não comprovaram sua situação financeira, sem, contudo, apresentar qualquer documento que demonstre efetivamente a inexistência da condição de insuficiência de recursos

.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Confira-se:

"A concessão do benefício não estava condicionada à comprovação da miserabilidade do requerente, mas, sim, à impossibilidade de ele arcar com os custos e as despesas do processo (inclusive a verba honorária), sem prejuízo ao atendimento de necessidades básicas próprias ou de sua família. Além disso, a orientação jurisprudencial inclinou-se no sentido de que a declaração de pobreza cria presunção iuris tantum em favor do declarante. 2-O Código de Processo Civil de 2015, ao regular a matéria, dispôs que a parte gozará de seus benefícios mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Contudo, a presunção de veracidade da respectiva declaração não é absoluta, devendo ser sopesada com as demais provas constantes nos autos. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 150-151)."
(STJ,

(STJ - AREsp: 2235527 RS 2022/0338635-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 01/02/2023)

Assim, inexistindo prova suficiente capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência,
não há fundamento para a revogação do benefício da gratuidade
concedido ao agravante.

Dessa forma, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça e mantenho o benefício concedido aos agravantes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Mérito

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à validade do contrato eletrônico de alienação fiduciária e à regularidade da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo.

Os agravantes sustentam que o contrato apresentado pelo banco recorrido não possui certificação digital válida, sendo uma mera digitalização de assinatura, o que inviabilizaria sua utilização como prova do vínculo contratual
.

A Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário (CCB), prevê expressamente a possibilidade de sua emissão em meio eletrônico (art. 27-A), regulamentando a utilização da escrituração digital como forma válida de constituição do título
.

Além disso, a Lei nº 11.419/2006, em seu art. 11, reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos assinados digitalmente, equiparando-os aos documentos físicos
.

No caso concreto, verifica-se que a cédula de crédito bancário foi firmada eletronicamente, mas não há comprovação da certificação por autoridade credenciada na ICP-Brasil, conforme exigido pelo art. 1º, § 2º, III, "a" da Lei nº 11.419/2006 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, o que torna precária sua validade como documento hábil para instruir a busca e apreensão
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a mera digitalização de assinatura não equivale à
assinatura eletrônica certificada
, sendo necessário que o contrato eletrônico esteja devidamente autenticado por certificação digital reconhecida
.

Dessa forma, resta comprometida a validade do documento apresentado pelo recorrido, inviabilizando a busca e apreensão com base na referida cédula de crédito.

Nos contratos de alienação fiduciária, a mora do devedor autoriza a busca e apreensão do bem alienado, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Para tanto, é necessário que o credor demonstre cabalmente a inadimplência do devedor e a constituição em mora
.

O STJ pacificou o entendimento de que a mora do devedor pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço do contrato, sendo dispensável o protesto do título
.

No caso dos autos, o banco afirma ter demonstrado a constituição em mora, mas essa questão deve ser analisada em maior profundidade na instrução processual. A ausência de uma certificação válida na cédula de crédito bancário impede, no momento, a execução imediata da garantia.

Dessa forma, resta configurada a necessidade de manutenção da suspensão da decisão de busca e apreensão até
comprovação inequívoca da autenticidade da assinatura constante na cédula de crédito bancário.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para confirmar a decisão liminar que
suspendeu a ordem de busca e apreensão do veículo,
até que haja comprovação inequívoca da autenticidade da assinatura constante na cédula de crédito bancário.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025